Tribunal: STF
Processo: ARE 1249141
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 7):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 427:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. DESCABIMENTO. ENCARGO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. EXIGIBILIDADE. MULTA FISCAL. 
    1. Não há falar em prescrição do crédito tributário, considerando o período compreendido entre a data de constituição do crédito tributário e o despacho ordenatório da citação.
    2. A Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade (própria dos atos administrativos) e da presunção de liquidez e certeza (artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do CTN). Logo, cabe ao contribuinte produzir elementos capazes de infirmá-las.
    3. Não é cabível a exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional. Inaplicabilidade do tema 69 do STF.
    4. É legítima a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, o qual se refere às despesas de administração, fiscalização e cobrança do crédito tributário da União, incluindo os honorários sucumbenciais.
    5. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, na sessão realizada em 24.09.2009, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.70.08.001295-0/PR.
    6. Conforme entendimento jurisprudencial, é legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios sobre dívidas tributárias.
    7. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, a Corte Especial deste Tribunal sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 471).
    No recurso extraordinário, interposto com com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e 151, I, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do SIMPLES NACIONAL, bem como a inconstitucionalidade do encargo legal instituído pelo Decreto-Lei 1.025/69. 
    O Tribunal local inadmitiu o extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 2, p. 81).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que este Tribunal, apreciando o tema 69 da repercussão geral (RE 574706), fixou a seguinte tese: 
    “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.” 
    Entretanto, a controvérsia dos presente autos envolve a discussão acerca da da inclusão do ICMS na base de cálculo das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, matéria não tratada no supracitado precedente e, portanto, insuscetível de ser aplicada no presente caso.
    Sobre o tema, o Colegiado de origem assim sem manifestou (eDOC 1, p. 432):
    “A embargante pretende excluir o ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, forma simplificada para recolhimento de diversos tributos federais, estaduais e municipais por microempresas e empresas de pequeno porte. 
    O recolhimento único se da com base na receita bruta, que, segundo o art. 3º, § 1º, da LC 123/06, corresponde ao produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
    Sendo assim, de acordo com a previsão legal, não há previsão para excluir o ICMS da receita bruta. 
    Este Tribunal tem decidido que não é possível alargar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 69 a hipóteses diversas da julgada, ou seja, ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (nesse sentido, AC 5007658-73.2017.4.04.7104, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 08/08/2018). 
    De outro lado, não há como excluir o ICMS do PIS e da COFINS, quando o recolhimento se dá pelo SIMPLES. A tese acolhida pelo STF, acerca da impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não interfere no julgamento de improcedência destes embargos, diante da impossibilidade de destaque de tais rubricas da alíquota atinente ao SIMPLES, sob pena de criação de um sistema híbrido ao arrepio da legislação de regência.” 
    Observa-se, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
    Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte é no sentido da infraconstitucionalidade da matéria atinente ao encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/1969, sendo que ofensa à ordem constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa. 
    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953589 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.02.2017) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 671683 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.”
     O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada. Aponta o caráter constitucional da controvérsia, alegando que “a cobrança do Encargo Legal, bem como sua previsão infraconstitucional viola diretamente o Princípio da Legalidade” (eDOC 8, p. 2). 
    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão e obscuridade porquanto deixou de examinar as disposições constitucionais que alega terem sido violadas.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero a infraconstitucionalidade tanto da controvérsia relativa ao encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/1969 quanto da inclusão do ICMS na base de cálculo das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL. 
    Reitero, ainda, a aplicabilidade do entendimento do ARE 953589 que fora colacionado na decisão ora impugnada. Da simples leitura dos termo da ementa do referido precedente extrai-se que a inadmissão do recurso deu-se em virtude de dois óbices: a ausência de prequestionamento e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido, rememoro: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953589 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.02.2017) 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente